Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. SUPOSTO PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS DO DF. PARTICIPAÇÃO DE DETERMINADA PESSOA EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. ALERTA À POPULAÇÃO ACERCA DOS RISCOS ADVINDOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. LESÃO ECONÔMICA E SOCIAL AO DISTRITO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. É sabido e consabido que a ação popular é ação com assento constitucional (art. 5o, inciso LXXIII, da CRFB/1988), em que a Carta Magna preconiza que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural [...]”.
2. A indigitada ferramenta processual popular possui regulamentação própria (Lei 4.717/65), cronologicamente anterior, inclusive, ao ordenamento constitucional em vigor. Obviamente que a aplicação reiterada pelos Tribunais, pós Constituição de 1988, permite a conclusão de que se trata de diploma legal devidamente recepcionado pela Lei Maior atual.
3. O pleito se escorava na tese de que Governo do DF teria contratado, com empresa especializada, a realização de campanha publicitária com o objetivo de estimular as pessoas a se recolherem durante as festividades natalinas, em razão do aumento de casos de Coronavírus, mas que um dos participantes não teria a necessária idoneidade para figurar como ator. A tese principal da ação popular, portanto, fora a de que o ato do Governo do Distrito Federal sub examine teria causado prejuízos aos cofres públicos.
4. O acervo probatório não leva à conclusão pela existência dos prejuízos sugeridos na peça inicial. Isso porque o autor originário (nem o Ministério Público, igualmente) não se desincumbiu de comprovar a ocorrência dos supostos prejuízos advindos pela formulação e contratação de campanha publicitária, tampouco ficou comprovado que o aludido personagem da campanha publicitária não teria a credibilidade necessária para incutir nas pessoas alvo da aludida publicidade estatal a crença da necessidade de se manterem recolhidas em suas casas durante as festas de final de ano. Soma-se a isso o fato de que as provas demonstram a inexistência de qualquer pagamento de cachê, como sugerido nas entrelinhas pelo autor da ação popular.
5. Reexame necessário conhecido e não provido.